Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709900-75.2020.8.07.0007 RECORRENTE: HILDEBERTO RODRIGUES BEM RECORRIDO: MARIANA FONSECA VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO CONSTATADO EM VISTORIA ADMINISTRATIVA. ELEMENTOS ADULTERADOS. EVICÇÃO. PREEXISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora não tenha especificado o brocardo em latim que nomeia a cláusula contratual que excluiria a garantia da evicção, o autor, em sua peça inicial tratou da matéria, não havendo que se falar em inovação recursal. 2. A evicção, como espécie de garantia legal para os contratos em geral, nos termos dos artigos 447 a 457 do CC, decorre da perda da posse, propriedade ou uso de determinado bem, em razão de sentença judicial ou ato administrativo que reconheça, a terceiro, esse direito, devido a causa preexistente à avença. Assim, por definição, o direito à evicção somente pode ser reconhecido se constatado que a causa já existia à época do contrato entabulado entre as partes. 3. Transferida a propriedade do veículo no momento da compra e venda, mediante regular vistoria perante o órgão de trânsito, presume-se que, à época, não havia vícios no bem, sendo esse fato modificativo do direito alegado pelo autor. A adulteração dos elementos identificadores do automóvel somente foi constatada anos depois, em nova vistoria administrativa. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 447 e 448, ambos do Código Civil, sustentando ter direito de ser ressarcido em decorrência do bem adquirido. Acresce que o contrato de compra e venda do veículo objeto da lide se deu em caráter oneroso e sem a previsão de cláusula de exoneração de responsabilidade. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recursos é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial nem quanto à indicada ofensa aos artigos 447 e 448, ambos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à existência de evicção exigiria o reexame de provas e interpretação das cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1945274/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009